Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703243-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA contra julgamento perpetrado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Feito no 0750393-04.2019.8.07.0016, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal por meio da qual não foi conhecido o Recurso Inominado interposto pelo ora Reclamante, tendo em vista sua intempestividade. Sustenta o Reclamante que “o v. acórdão carece de anulação. Isto porque, o Eminente Relator considerou que o prazo decenal para interposição do recurso inominado transcorreu três dias até a suspensão dos prazos pela Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ocorre que a publicação da referida resolução ocorreu em 19/03/2020, sendo que, nesta data, havia transcorrido apenas dois dias do prazo decenal, ao invés dos três dias mencionados no acórdão recorrido” (Doc. Num. 22910774 - Pág. 5). Afirma que “o CNJ não é órgão jurisdicional e sim órgão administrativo-correcional, não se aplicando, portanto, a regra processual do art. 224, §2o, do Código de Processo Civil, a qual preconiza que a publicação ocorre um dia após a disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico” (Doc. Num. 22910774 - Pág. 6). Alega que a Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça entrou em vigor no dia 19/03/2020 e não no dia 20/03/2020, como asseverado no acórdão reclamado. Defende que a intimação da sentença ocorreu no dia 16/03/2020 (segunda-feira) e o prazo para interposição do Recurso Inominado iniciou-se no dia 17/03/2020 (terça-feira), razão pela qual, em virtude da suspensão dos prazos processuais entre os dias 19/03/2020 a 30/04/2020 determinada pela mencionada Resolução do CNJ, bem como levando-se em conta o feriado do dia 01/05/2020 (sexta-feira), entende que o prazo fatal para interposição do recurso ocorreu no dia 13/05/2020 (quarta-feira), restando patente sua tempestividade. Destaca que o sistema eletrônico deste Tribunal também indicava que o prazo terminaria apenas no dia 13/05/2020, dia em que efetivamente foi interposto o recurso. Assevera que “conforme entendimento sedimentado pelo Egrégio STJ (anexo), ainda que a Turma Recursal entendesse que a suspensão dos prazos teria início no dia 20/03/2020, eventual equívoco contido no sistema PJe não pode ser imputado ao Reclamante, sobretudo durante o delicado período pandêmico vivenciado pela população.” (Doc. Num. 22910774 - Pág. 8 – grifos no original). Argumenta que o acórdão reclamado viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte de Justiça, o que permite o ajuizamento de Reclamação, nos termos do art. art. 988, II do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo originário (Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Feito no 0750393-04.2019.8.07.0016). Por fim, propugna o processamento da Reclamação e, ao final, que ela seja julgada procedente para cassar o acórdão impugnado. Custas recolhidas (Doc. Num. 22910780 e 22910781). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 22910775 a 22910784. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Compulsando os autos, constata-se que a petição inicial da presente Reclamação deve ser indeferida, uma vez que não preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (grifei) Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, regulamentou, em síntese, a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo as hipóteses de cabimento de Reclamação em tais casos, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação” (grifei) Por fim, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei) Dessa forma, constata-se que somente são cabíveis Reclamações ajuizadas contra acórdãos proferidos por Turmas Recursais de Juizados Especiais quando houve divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, bem como em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado das Súmulas do STJ, o que não é o caso dos autos. Com efeito, os acórdãos mencionados pelo Reclamante em sua petição inicial (EREsp. no 1.805.589/MT, REsp no 1.324.432/SC, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.466.536/PR, REsp no 960.280/RS e REsp 1.186.276/RS) não são hábeis a preencher o referido requisito, uma vez que nenhum deles se refere a julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. Dessa forma, forçoso concluir que os acórdãos do Superior de Justiça em questão, além de versarem sobre situação que não é idêntica à descrita na inicial, nem sequer possuem caráter vinculante, motivo pelo qual não podem ser utilizados para justificar o ajuizamento da presente Reclamação, pois o mero entendimento em sentido contrário ao decidido nos casos mencionados pelo Reclamante não é capaz de, por si só, caracterizar a divergência jurisprudencial prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, ainda que o acórdão tenha sido proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no tocante aos acórdãos proferidos por esta Corte de Justiça, destaque-se que, na reclamação lastreada na garantia da autoridade das decisões do Tribunal (art. 988, inciso II, do CPC), é indispensável que o decisum proferido pelo Tribunal, em determinado caso concreto, tenha sido desrespeitado em processo que envolva as mesmas partes, o que não é o caso dos autos. Assim, cumpre frisar que a Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. Diante do exposto, a petição inicial deve ser indeferida de plano, porquanto ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 198, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Custas, se houver, pelo Reclamante. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador